Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-98.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801356-98.2022.8.14.0021

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

APELADO: MOIZES FERREIRA COELHO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERATIVOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Igarapé-Açu, mantendo sentença que reconheceu a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Igarapé-Açu na garantia do tratamento de saúde a Moisés Ferreira Coelho. A agravante sustenta omissão quanto à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se, ao negar provimento ao recurso de apelação, o tribunal deve obrigatoriamente majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do preenchimento dos requisitos legais estabelecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe ao tribunal a majoração da verba honorária em grau recursal, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: (i) decisão publicada após a vigência do CPC/2015; (ii) recurso não conhecido ou desprovido; (iii) existência de condenação em honorários na origem.

4.No caso, a decisão recorrida foi proferida sob a égide do CPC/2015; o recurso de apelação do Município foi desprovido; e a sentença condenou o ente ao pagamento de honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, preenchendo-se todos os requisitos legais.

5.A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao afirmar que a majoração dos honorários é obrigatória, ainda que não haja trabalho adicional significativo na fase recursal, tendo por finalidade, inclusive, desestimular recursos protelatórios.

6.A jurisprudência do TJPA também reconhece expressamente a possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais em sede recursal, quando presentes os pressupostos legais, em percentual proporcional ao trabalho desenvolvido.

7.Considerando o limite legal de 20% e o percentual já fixado de 15%, é adequada a majoração em 2%, totalizando 17% sobre o valor atualizado da causa, em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.O art. 85, § 11, do CPC/2015 impõe a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais.

2.A ausência de manifestação expressa sobre a majoração dos honorários configura omissão passível de correção.

3.A majoração da verba honorária possui função remuneratória e desestimuladora da interposição de recursos manifestamente infundados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 4º, III, e 11; 487, I; 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793); STF, RE 1174793 AgR/PI, j. 08.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02.04.2020; TJPA, ApCiv 0012381-68.2008.8.14.0301, j. 29.11.2021; TJPA, ApCiv 0012064-96.2016.8.14.0040, j. 25.07.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face da
Decisão Monocrática de (Id.

28073918
), que negou provimento à Apelação Cível,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do

MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU
, ora agravado.

Na origem, trata-se de ação relativa à prestação de assistência à saúde, ajuizada por MOISÉS FERREIRA COELHO em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, com o objetivo de obter a prestação de serviços ou o fornecimento de insumos médicos indispensáveis ao seu tratamento de saúde.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever solidário dos entes públicos demandados de assegurar a assistência à saúde do autor, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ,
arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 4º, III do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido por decisão monocrática que manteve integralmente a sentença recorrida. Confira-se a ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Igarapé-Açu contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Moizes Ferreira Coelho, para condenar solidariamente o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Açu a assegurarem a internação hospitalar do autor com suporte adequado e o fornecimento integral do tratamento indicado, até o completo restabelecimento do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Igarapé-Açu possui responsabilidade solidária com o Estado do Pará para garantir a prestação de tratamento de saúde, conforme sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, consagra o direito à saúde como direito social e dever do Estado em sentido amplo, impondo aos entes federativos o dever solidário de sua efetivação.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos é solidária em demandas prestacionais de saúde, podendo qualquer deles figurar no polo passivo da ação.
5. A jurisprudência do TJPA também reconhece a legitimidade passiva dos entes públicos, inclusive os municípios, independentemente da atribuição administrativa prevista nas normas do SUS.
6. Correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade solidária do Município, sendo irrelevante, para fins de legitimação passiva, a discussão sobre a divisão interna de competências entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
" "Tese de julgamento: 1. Os entes federativos respondem solidariamente nas demandas judiciais relativas à efetivação do direito à saúde. 2. É legítima a inclusão do Município no polo passivo da ação, ainda que o tratamento seja prestado por ente estadual, diante da solidariedade constitucional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, § 4º, III; 487, I; 932, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793); TJPA, ApCiv 0354304-20.2016.8.14.0301, j. 12/12/2022; TJPA, ApCiv 0033214-77.2015.8.14.0070, j. 12/12/2022.

Inconformada com a decisão proferida, a
DEFENSORIA PÚBLICA
interpõe o presente
Agravo Interno
, sustentando que, ao se negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO, impunha-se, de modo vinculativo, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo mencionado, configurando-se verdadeiro dever legal imposto ao órgão julgador sempre que preenchidos os pressupostos normativos exigidos.

A agravante argumenta que o caso concreto preenche todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para aplicação da norma: a) publicação da decisão após a entrada em vigor do CPC de 2015; b) decisão monocrática desprovida; e c) condenação anterior em honorários desde a sentença. Invoca precedentes da Corte Superior para reforçar a tese de que a majoração requerida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão monocrática no tocante à omissão identificada, majorando-se os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Subsidiariamente, na hipótese de desprovimento, requer a não aplicação da multa prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 29572115.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia à ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Açu.

Com razão a Agravante.

Ao negar provimento ao recurso de apelação do ente municipal, a decisão monocrática recorrida manteve integralmente a sentença de primeiro grau, contudo, deixou de aplicar a regra cogente prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, que impõe a majoração da verba honorária em grau recursal.

O referido dispositivo legal estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A majoração dos honorários advocatícios, na hipótese de desprovimento ou não conhecimento do recurso, não é mera faculdade do julgador, mas imposição legal objetiva, desde que atendidos os requisitos cumulativos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Edcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ): a) decisão recorrida publicada a partir de 18/03/2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

No caso dos autos, todos os requisitos foram preenchidos: a sentença foi proferida e o recurso julgado sob a vigência do CPC/2015; o apelo do Município foi desprovido monocraticamente; e houve condenação prévia em honorários na sentença (fixados em 15%).

A propósito, é válido ressaltar que já se pronunciou sobre o tema a Suprema Corte, decidindo que “a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, § 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios” (RE 1174793 AgR/PI, 08/11/2019).

Ademais, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça também aplica a majoração de honorários advocatícios prevista no referido artigo, destacando-se a sua aplicação quando houver a instauração de novo grau de recurso (EDcl no AgInt no AREsp 722.872/CE, DJe 02/04/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1394657/SC, DJe 04/02/2020).

Acrescente-se que o C. STJ firma entendimento no sentido de que a majoração da verba honorária em grau de recurso possui dupla funcionalidade: tanto para corresponder ao trabalho adicional na fase recursal, quanto para inibir o exercício abusivo do direito de recorrer (EDcl no AgInt no REsp 1792433/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. § 11, DO ART 85 DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

[...] 5. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012381-68.2008.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021)

.................................................................................................

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. [...] 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios de sucumbência [...] para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0012064-96.2016.8.14.0040, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

No presente caso, observa-se que o juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme expressamente consignado na sentença de origem, nos seguintes termos:
“Condeno os Réus Estado do Pará e Município de Igarapé-Açu ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.”

Contudo, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico especialmente o limite máximo de 20% (vinte por cento) previsto em lei, e considerando o trabalho adicional desenvolvido pela DEFENSORIA PÚBLICA em sede recursal, revela-se adequada a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento). Assim, os honorários devidos pelo ente, passam a corresponder a 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar parcialmente a decisão monocrática recorrida, tão somente para acrescer à condenação a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantendo-se a decisão agravada em seus demais termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2026